Tribunal: TJES
Processo: 0000631-10.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-10.2021.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAM SALINO NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000631-10.2021.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM SALINO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000631-10.2021.8.08.0001

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM SALINO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de maio de 2021, por volta de 18:29 horas, “os denunciados Mayccon de Oliveira Ferreira e Wililan Salino Neves, este último portando arma de fogo, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, tentaram matar a vítima Adelson Altafim Ferreira, pai do denunciado Mayccon, não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que ele foi socorrido por parentes e levado ao Hospital local e sobrevivido à empreitada criminosa”.

Extrai-se da inicial acusatória que o ora recorrente teria sido o autor do crime, a mando do corréu Maicon, e que receberia um valor remuneratório pela execução.

Mais adiante, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, para incluir o delito de posse de arma de fogo, com numeração raspada.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 16, §1°, inciso IV da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado 44903350 (fls. 08/10); prontuários médicos da vítima (fls. 11 e 115/116); confissão do réu MAYCCON DE OLIVEIRA FERREIRA na esfera policial (fls. 12/13); declarações da vítima (fls. 19/20); relatórios elaborados pelo Serviço Reservado da Polícia Militar (fls. 27/40); laudo pericial de exame de arma de fogo (fls. 108/110); depoimentos da vítima e testemunhas em juízo (fls. 117) e laudo médico (fls. 118).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos prestados em sede judicial, conforme apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

Quanto à existência de indícios suficientes da autoria, está também foi demonstrada através do depoimento prestado na esfera judicial, mídia de fls. 117v°, pela vítima Adelso Altafim Neves, onde afirma após seu expediente, estava indo embora quando uma pessoa saiu do meio do bananal e em seguida disparou em sua direção, tendo atingido seu abdômen, mesmo após ser baleado conseguiu correr, tendo o acusado atirado novamente, no entanto o disparo não o atingiu e dessa forma conseguiu evadir-se do local.

Informou ainda que ficou sabendo que o mandante do crime foi seu filho Mayccon, aduzindo ainda que sempre brigavam pelo fato de Mayccon ser usuário de drogas e passar as noites fora de casa bebendo e usando entorpecentes.

Além disso, as características da pessoa que tentou contra sua vida se enquadram nas características do acusado Willian.

Em juízo, a testemunha Rivanildo Altafim Ferreira, consoante fls. 117v° informou que foi a pessoa que socorreu a vítima, e após os fatos a polícia informou que o mandante do crime seria o acusado Mayccon e quem realizou o crime seria o recorrente Willian.

Aduziu ainda que sabia que Mayccon e a vítima não tinham uma boa relação, visto que Mayccon era usuário de drogas e não queria trabalhar.

A testemunha PMES Arcelino Junior Schenerocke, na mídia de fl. 117v°, corroborou que ao realizar investigação sobre o crime, recebeu várias informações que o acusado Mayccon era usuário de drogas e por tal motivo não tinha um relacionamento bom com a vítima e o recorrente Willian era o responsável por fornecer entorpecentes a Mayccon.

Além disso, nas informações constava que Mayccon havia prometido pagar quantia em dinheiro caso o recorrente Willian realizasse o crime de homicídio contra a vítima, diante dessas informações foi solicitado mandado de busca e apreensão.

Ao cumprir o mencionado mandado, foi encontrado na residência de Willian um revólver, bem como o acusado Mayccon havia informado que o recorrente quem sugeriu a prática delitiva, tendo Mayccon concordado com a proposta, acrescentado ainda que pagaria a quantia de R$ 4.000,00 para a realização do crime.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não lhe assiste, eis que a manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
, com a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 311 a 313, do Código de Processo Penal.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.